Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO ANDRÉ RIBEIRO, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustentou que o processo seria nulo por vício na intimação de seus advogados constituídos nos autos. Alegou que, ainda na fase de conhecimento e por ocasião do protocolo da contestação, requereu que as intimações fossem publicadas em nome de todos os advogados constituídos. No entanto, as intimações foram endereçadas tão somente àquele causídico que subscreveu a contestação. A suposta nulidade somente foi detectada por ocasião da intimação pessoal do recorrente para o cumprimento de sentença. Requereu “que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos dos arts. 995 e 1.019, inciso I, do CPC, de modo a suspender a constrição patrimonial do Agravante, e desbloqueio de valores anteriormente encontrados até o julgamento final do presente recurso, ou caso já tenham sido realizados bloqueios de ativos financeiros pelos sistemas vinculados ao Juízo de origem, que seja determinada o devido desbloqueio, independente da apresentação de garantia do juízo ou caução, conforme art. 525, 6o do CPC, inclusive, a suspensão do processo no. 0707812-48.2021.8.07.0001” e, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente a impugnação e reconhecer a nulidade do processo a partir da sentença. Preparo regular sob ID 38176574. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 129522898), requerendo a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à publicação do acórdão que deu parcial provimento à apelação da exequente, alegando que as publicações não foram realizadas em nome de todos os seus advogados. Requereu a atribuição de efeito suspensivo. A exequente apresentou resposta no ID 130479811, refutando o alegado. É o breve relato. Decido. Além de o juízo não estar garantido, a fundamentação apresentada pelo executado carece de relevância, conforme será demonstrado a seguir, razão pela qual não estão presentes os pressupostos para a concessão do pretendido efeito suspensivo, o qual indefiro. A insurgência da executada não merece acolhida. Primeiro, porque não consta em quaisquer das petições apresentadas pela executada pedido expresso de publicação em nome de todos os seus advogados. Segundo, porque os atos processuais foram publicados em nome do advogado Yuri Alves Lopes, que foi o causídico que assinou digitalmente a petição de habilitação ((ID 91484800) e a contestação (ID 91484837), o qual está devidamente habilitado por meio do substabelecimento juntado no ID 91484803. Terceiro, porque cabe a parte interessada arguir a nulidade na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Ocorre que após o cadastramento do advogado Yuri Alves Lopes, a executada passou a atender as intimações e a se manifestar regularmente nos autos, conforme se verifica nas petições de ID ́s 937361189, 96003950 e 99837032. Vale ressaltar, inclusive, que os embargos de declaração opostos por meio da petição de ID 96003950 foram firmados pelo advogado Paulo Zozimo Santiago Teles Cunha, o qual, conforme alegado na impugnação, não teria tido atuação efetiva no processo. Face o exposto, rejeito a impugnação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A irresignação do agravante é fundamentada na alegação de que requereu que as intimações fossem publicadas em nome de todos os advogados constituídos, porém a serventia judicial não observou seu pedido. Em uma análise prefacial, a realidade processual mostra-se um tanto quanto diversa, mas que de qualquer modo, exigirá uma apreciação mais aprofundada e depois de assegurado o contraditório. Após a citação, o réu requereu a habilitação nos autos, nos seguintes termos (ID 91484800). “FABIO ANDRE RIBEIRO, devidamente qualificada no processo em epígrafe, vem, por intermédio de seus advogados in fine, à presença de Vossa Excelência requerer habilitação do advogado YURI ALVES LOPES, inscrito nos quadros da OAB/DF sob o no 67.418, nos autos da presente ação, conforme substabelecimento em anexo. Não obstante, requer que todos os atos e publicações alusivos ao feito sejam também realizados em nome do patrono acima delimitado, nos termos da lei.” (Grifei) A procuração outorgada pelo réu constam outros três causídicos, mas uma interpretação gramatical leva à primeira conclusão de que faltou pedido de publicação dos atos processuais em nome de todos os advogados, ou seja, o pedido teria sido expresso que o ato cartorário fosse em nome tão somente daquele substabelecido e que firmou o pedido de habilitação. Ademais, o processo prosseguiu até a sentença com todas as intimações publicadas tão somente em nome do primeiro advogado, quem peticionou todas as vezes nos autos, inclusive fez requerimento, assim como opôs embargos de declaração da sentença. Até então, nenhum vício nas intimações foi alegado. Importante ressaltar que os embargos de declaração foram firmados pelo Dr. Paulo Józimo Santiago Teles Cunha, OAB/DF 29.795, que igualmente não constou das publicações anteriores e não questionou qualquer vício (ID 96003950). Tão somente por ocasião do início da fase de cumprimento, insurgiu-se com a narrativa de nulidade. É assente na jurisprudência que compete à parte prejudicada arguir a nulidade na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte. 3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário: 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019, g.n.) De igual modo, a jurisprudência entende que, havendo vários advogados, a intimação em apenas um deles não acarreta nulidade. E no caso, a intimação saiu em nome de um dos advogados do rol informado e em favor do qual sairiam as publicações. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator